Tribunal: TJPA
Processo: 0805437-39.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805437-39.2018.8.14.0051

APELANTE: ARTHUR DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SALDO NA CONTA DO PIS-PASEP.
O BANCO APELADO EFETIVAMENTE SATISFEZ O PLEITO AUTORAL, NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE NÃO HAVIA QUALQUER VALOR DEPOSITADO, O QUE OBVIAMENTE TORNA PREJUDICADO O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ATUA NO CASO EM TELA TÃO SOMENTE COMO O ÓRGÃO QUE ARRECADA AS CONTRIBUIÇÕES E AS OPERACIONALIZA, NÃO POSSUINDO QUALQUER INGERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELOS VALORES DEPOSITADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER ATO ILÍCITO CAPAZ DE GERAR ABALO MORAL AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Banco Apelado efetivamente satisfez o pleito Autoral, no sentido de demonstrar que não havia qualquer valor depositado, o que obviamente torna prejudicado o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores.

II -
A Instituição bancária sequer tem legitimidade para prestar informações detalhadas sobre a quantia que está ou não depositada. Tal pretensão deve ser satisfeita diante de quem detém tal competência e junto à Justiça Federal.

III - Não há sequer um ato da instituição bancária que possa ter gerado o abalo emocional no apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0808437-39.2018.8.14.0051

APELANTE: ARTHUR DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARTHUR DOS SANTOS OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face do
BANCO DO BRASIL AS.

Narrou o Requerente em sua peça de ingresso que
teve ciência de que possui valores depositados em sua conta do PIS – PASEP, junto ao Banco do Brasil, conforme extrato datado de 27/07/2018, sendo que somente efetuou resgate dos juros pagos anualmente.

Afirmou que foi efetuado resgate no ano de 2006, na importância de R$ 914,06 (Novecentos e quatorze reais e seis centavos), sendo este o último resgate efetuado, ainda, segundo o mesmo extrato demonstrativo, informa que não existe saldo na conta do PIS-PASEP, vinculada junto à mesma.

Alegou que teria procurado a instituição financeira, mas está, passou a informação, via extrato datado de 30/04/2007, de que haveria valores depositados na Conta do PIS-PASEP, em nome do Autor (guia 1476), a qual juntamente com os demais encontrava no montante de
R$ 178.318,53
(Cento e setenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), contudo em novo borderô fornecido à Polícia Militar do Estado do Pará, em documento disponibilizado pela administração do PASEP, no ano de 1989, havia em depósito em sua conta vinculada o Valor de R$911,11 (Novecentos e onze reais e onze centavos), sendo que o agente pagador que faz a administração dos recursos da respectiva conta, informou como já mencionado, que não há valores na referida conto do autor.

Requereu que o Banco informasse os valores existentes em sua conta, bem como o levantamento desta quantia, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em
R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais) referente a 10 salários mínimos.

Acostou documentos.

Posteriormente o Autor emendou a inicial, convertendo em ação de cobrança de valores depositados, c/c indenização por danos morais.

O feito foi contestado.

Em sentença o Magistrado de Piso jugou improcedente o pedido de indenização por danos morais e procedente o pedido de expedição de Alvará que, no entanto, restou prejudicado por não haver qualquer saldo na conta.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão inicial.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0808437-39.2018.8.14.0051

APELANTE: ARTHUR DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARTHUR DOS SANTOS OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face do
BANCO DO BRASIL AS.

Pretende o Apelante a reforma da sentença a fim de que possa receber quantias depositadas junto à Instituição Apelada por meio de expedição de alvará judicial, além de indenização por danos morais.

Inicialmente convém destacar que a presente ação foi proposta objetivando que o Banco prestasse informações quanto aos valores que estariam depositados, para que posteriormente fosse expedido Alvará Judicial a fim de que fosse procedido o levantamento da respectiva quantia.

Compulsando os autos é possível observar que o Banco Apelado efetivamente satisfez o pleito Autoral, no sentido de demonstrar que não havia qualquer valor depositado, o que obviamente torna prejudicado o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores.

Fato é que a instituição bancária atua no caso em tela tão somente como o órgão que arrecada as contribuições e as operacionaliza, não possuindo qualquer ingerência na Administração do Fundo pretendido.

O Decreto n.º 4.751/2003 determina o seguinte,
in verbis:

Art. 7
o
O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição:

(...)

§ 4
o
O Conselho Diretor será coordenado pelo representante da Secretaria do Tesouro Nacional.

(...)

§ 6
o
O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.

Ressalte-se que o mesmo Decreto supra citado, em seu art.10, estabelece o rol de atribuições do Banco do Brasil no tocante ao PASEP, sendo todas as atribuições meramente de arrecadação e operacionalização da manutenção das contas, não havendo qualquer possibilidade de ingerência em conceder ou negar o levantamento dos depósitos, muito menos vir a juízo discutir situações referentes a gestão e correção incidente sobre os valores.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL.

PASEP
. SALDO. LEVANTAMENTO. UNIÃO. IPSEMG. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PARTE ILEGÍTMINA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.

I - A questão da legitimidade passiva da União nas ações em que se pleiteia o pagamento e a correção do saldo dos depósitos nas contas vinculadas ao
PASEP

já está pacificada, enquanto que
o Banco do Brasil figura como mero depositário dos valores recolhidos e como executor das determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS/
PASEP
, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Precedentes.

II - Como autarquia estadual à qual estava vinculada a autora, o IPSEMG estava obrigado a contribuir para o

PASEP

com 0,4% (quatro décimos por cento) da receita orçamentária, inclusive transferências e receita operacional, a partir de 1º de julho de 1971; 0,6% (seis décimos por cento) em 1972 e 0,8% (oito décimos por cento) no ano de 1973 e subseqüentes, a teor do art.

3º

da LC

08
/1970, a configurar a sua legitimidade passiva.

III – (...)

V – (...)

VI - Recurso de apelação do IPSEMG a que se nega provimento. Apelações do Banco do Brasil e da União providos para, quanto ao primeiro, reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, quanto à segunda, declarar a ocorrência da prescrição quinquenal. Remessa oficial prejudicada. (TRF1 -
AC 773997420094013800. Desembargador Federal: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN. 15.09.2014
)

Apelação cível - Ação de cobrança - Expurgos inflacionários - Contas vinculadas ao

PASEP

- Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil - Conhecimento ex officio - Legitimidade da União - Extinção do feito sem resolução do mérito - Apelo prejudicado.

I - O Banco do Brasil é parte ilegítima para compor o pólo passivo das ações de cobrança atinentes aos expurgos inflacionários dos planos econômicos em referência sobre os saldos das contas vinculadas ao

PASEP
, na medida em que atua na qualidade de mero agente operador dos recursos oriundos do referido fundo. Precedentes do STJ;

II - Legitimidade passiva imputada à União, na qualidade de gestora dos recursos provenientes do

PASEP
;

III - Preliminar de ilegitimidade passiva declarada, ex offício, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.

267
,

IV

do

CPC
, restando prejudicado o apelo. (TJ/SE.
AC 2009203024 SE. Desembargadora MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO. Julgado em 12.08.2009
)

Nossa Corte de Justiça comunga do mesmo entendimento, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO.

PIS
/PASEP
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 77 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em análise acurada da decisão monocrática ora embargada, constato que o julgado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição do presente recurso, sendo notória a pretensão do agravante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada por esta relatora a quando do julgamento do recurso de Apelação, hipótese que se mostra inviável na via recursal eleita.

2 - Isto porque, o julgamento monocrático destacou de forma clara e fundamentada que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº.: 77 , se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira agravada é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo

PIS
/PASEP
. (
APL 00300685320118140301. Desembargadora Diracy Nunes Alves, em 30.06.2016
)

Desse modo, a Instituição bancária sequer tem legitimidade para prestar informações detalhadas sobre a quantia que está ou não depositada.

Tal pretensão deve ser satisfeita diante de quem detém tal competência e junto à Justiça Federal.

Portanto, as informações foram efetivamente prestadas pelo Banco Apelado, não havendo o que se modificar na sentença neste tocante.

Com relação à indenização por danos morais, ante as mesmas razões já explanadas, não se pode responsabilizar a instituição financeira por aquilo o que não tem ingerência.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

No caso em tela não consigo verificar tais requisitos.

Não há sequer um ato da instituição bancária que possa ter gerado o abalo emocional que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Sendo assim, não há o que se modificar na sentença vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021